Tribunal: TJSP
Processo: 1022584-79.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Rito Comum cumulada com Pedido de Tutela de Urgência. Autor que é servidor público estadual, ocupante do cargo Professor de Educação Básica, do Quadro do Magistério da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Pretensão ao reconhecimento de direito à licença-saúde indeferida pelo DPME (Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo). Alegação de que as

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Rito Comum cumulada com Pedido de Tutela de Urgência. Autor que é servidor público estadual, ocupante do cargo Professor de Educação Básica, do Quadro do Magistério da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Pretensão ao reconhecimento de direito à licença-saúde indeferida pelo DPME (Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo). Alegação de que as faltas ao trabalho foram necessárias para o tratamento da doença que foi diagnosticada, notadamente, CID 10 – M.79.0 – Outros transtornos de tecidos moles. Licença para tratamento de saúde que é garantido ao servidor pela Lei Estadual n. 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado). Ausência de provas nos autos quanto a regularidade das faltas ao trabalho. Laudo pericial que é conclusivo ao indicar a ausência de incapacidade da parte autora nos períodos indicados na inicial. Patente a manutenção do indeferimento pelo DPME (Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo). Contexto probatório que é suficiente para atestar a improcedência dos pedidos iniciais. Precedentes. Sentença mantida. Recurso de Apelação interposto pela parte autora que é improvido.